Tribunal: TJDFT
Processo: 0703290-88.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0703290-88.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ALAN PATRICK BORBA E SILVA DECISÃO Tendo em vista o acolhimento da questão de ordem nos autos no 0723907-69.2025.8.07.0016, que determinou a submissão à Turma de Uniformização de Jurisprudência da revisão do Enunciado no 27 — com o propósito de definir a abrangência do conceito de atendimento básico de saúde e esclarecer a possibilidade de extensão da GAB aos servidores lotados em unidades como o Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Imunização, CAPS, Adolescentro, Banco de Leite, entre outras estruturas equivalentes, ou, alternativamente, estabelecer critérios objetivos para a concessão da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde —, aguarde-se o retorno dos esclarecimentos solicitados. Brasília/DF, 24 de novembro de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora